Tribunal: TJDFT
Processo: 0754024-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ESTELIONATO. AMEAÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo entendimento sufragado pelo col. Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade “diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC 185893 AgR).
2. Considerando a não comprovação de endereço certo nos autos e havendo evidências concretas de que os pacientes tentam evitar o desenvolvimento válido da persecução penal, correta a decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.
3. Ordem denegada.